Tribunal: STF
Processo: RE 102663
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. AÇÃO DE DEPOSTIO. RAZOAVEL E O
ENTENDIMENTO DE QUE O EQUIVALENTE EM DINHEIRO, DE QUE TRATA O ART.
902, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E O EXATO CORRESPECTIVO
DO VALOR PECUNIARIO DA COISA, SEM OS ACRÉSCIMOS E ENCARGOS DO
FINANCIAMENTO, COBRAVEIS EM OUTRA AÇÃO.